Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730282-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória (ID 39181447), ajuizada por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735612-56.2018.8.07.0001, com esteio no art. 966, IV e VIII e §§1o e 2o, do CPC. O presente feito foi julgado procedente para desconstituir a sentença, conforme acórdão ID 43546426, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2023 (ID 44863115). O autor requer o cumprimento de sentença, nos termos da petição ID 44853597. O acórdão transitou em julgado em 20/03/2023. Intime-se o Banco do Brasil para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa de 10% (dez por cento) sobre a quantia devida, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), em caso de descumprimento. Brasília, 19 de abril de 2023 14:24:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador